Tribunal: TJMT
Processo: 1017060-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017060-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): HILMAR SOARES GONÇALVES
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Hilmar Soares Goncalves - representado pela Defensoria Pública - contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1015346-21.2019.9.11.0003, ajuizada em seu desfavor pela Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública, considerando válida a citação realizada via Edital.
Sustenta a Agravante que não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor.
Aduz que o Exequente deveria requerer a utilização do SIEL, BACENJUD, INFOJUD e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como a expedição de ofícios à CEMAT, DETRAN/MT, TRE/MT, RECEITA FEDERAL e para as operadoras de telefonia OI, VIVO, TIM e CLARO, a fim de que informem o endereço atual do executado, contudo, não o fez.
Alega que, diante da inobservância dos requisitos legais, impõe -se reconhecer a nulidade da citação, por se tratar de questão de ordem pública que, inclusive, deve ser conhecida de ofício pelo julgador.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer o recebimento do recurso, mediante efeito suspensivo.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em desfavor da Agravante, Ação de Execução Fiscal, objetivando o pagamento do valor de R$ 9.917,62 (nove mil novecentos e dezessete reais sessenta e dois centavos) referente ao não recolhimento do ICMS Estimativa.
Determinada a citação, foi expedido o AR, todavia este foi devolvido com as seguintes informações: não existe o Nr. (Id. 54183453) e, depois mudou-se (Id. 54183453).
Ato contínuo, foi expedido mandado de citação via Oficial de Justiça; todavia, este retornou com a informação: (...) não foi possível proceder com a citação de Hilmar Soares Gonçalves, tendo em vista o imóvel se encontrar fechado e desocupado (Id. 54183453 - Pág. 146).
Posteriormente, foi realizado pesquisa pelo Juízo, no sistema INFOJUD, todavia, o Executado não foi localizado no endereço encontrado (Id. 54183453 - Pág. 188).
Dessa forma, foi expedido edital de citação (Id. 54183453 - Pág. 198) e, após, nomeado a Defensoria Pública como curadora especial, a qual ofertou exceção de pré-executividade.
Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, inclusive mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionaria de serviços públicos.
A propósito, confira-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 06/04/2009). [Destaquei]
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]
No caso dos autos, foi realizado pesquisas junto ao INFOJUD, contudo, ainda assim, não houve sucesso na localização do Executado, o que demonstra, a priori, a ausência de nulidade na expedição do Edital.
Sendo assim, diante da ausência dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora